Tribunal: TJSP
Processo: 1009708-57.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação Anulatória de Débito Fiscal. Pretendido reconhecimento de direito a saldar, mediante compensação, débito de ICMS da autora, por meio da utilização de créditos decorrentes de precatórios contra a própria Fazenda Estadual, com o consequente cancelamento do protesto. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inconstitucionalidade dos juros aplicados. Recurso de ambas as partes. Crédito

Ementa:
Ação Anulatória de Débito Fiscal. Pretendido reconhecimento de direito a saldar, mediante compensação, débito de ICMS da autora, por meio da utilização de créditos decorrentes de precatórios contra a própria Fazenda Estadual, com o consequente cancelamento do protesto. Sentença de parcial procedência que reconheceu a inconstitucionalidade dos juros aplicados. Recurso de ambas as partes. Crédito de natureza alimentar, que não se enquadra na hipótese permissiva do artigo 78 do ADCT. Autora que não comprovou a aplicação dos juros de mora com base na Lei Estadual no 13.918/2009. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso da Fazenda Estadual providos e recurso da autora improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082386
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009708-57.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado/apelante INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação da autora e deram provimento ao reexame necessário e ao
recurso da Fazenda Estadual, julgando improcedente a ação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-57.2017.8.26.0068 -Voto no 42.122.
2
VOTO No 42.122
APELAÇÃO No 1009708-57.2017.8.26.0068, de Barueri
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA.
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: GRACIELLA LORENZO SALZMAN
Ação Anulatória de Débito Fiscal. Pretendido reconhecimento de
direito a saldar, mediante compensação, débito de ICMS da autora,
por meio da utilização de créditos decorrentes de precatórios contra
a própria Fazenda Estadual, com o consequente cancelamento do
protesto. Sentença de parcial procedência que reconheceu a
inconstitucionalidade dos juros aplicados. Recurso de ambas as
partes. Crédito de natureza alimentar, que não se enquadra na
hipótese permissiva do artigo 78 do ADCT. Autora que não
comprovou a aplicação dos juros de mora com base na Lei Estadual
no 13.918/2009. Reexame necessário, considerado interposto, e
recurso da Fazenda Estadual providos e recurso da autora
improvido.
I.
Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por INFOCO
DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA. contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando, em síntese, o cancelamento do protesto de título no 1.234.123.077, com o
reconhecimento do direito à compensação do débito de ICMS com precatório judicial, vencido
e não pago, fundando a sua pretensão no § 2o do artigo 78 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Busca, ainda, seja reconhecida a inconstitucionalidade da
aplicação de juros de 0,13% ao dia sobre o débito tributário com base no artigo 96, §1o, da
Lei Estadual 6.374/89, na redação da Lei no 13.918/2009.
A r. sentença de fls. 203/209, de relatório adicionalmente adotado, julgou
parcialmente procedente a ação, para declarar “parcialmente inexigíveis a CDA apontadas na
inicial, expurgando-se da cobrança o valor excedente, limitando-se a taxa de juros àquela
utilizada pela União Federal na cobrança de seus créditos.” (textual fls. 209). Condenou,
ainda, a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) calculados sobre o proveito econômico obtido.
Sobreveio recurso voluntário da Fazenda Estadual, sustentando que a
aplicação da taxa de juros prevista na Lei Estadual no 13.918/09 não caracteriza afronta ao
ordenamento jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-57.2017.8.26.0068 -Voto no 42.122.
3
Apelou também a autora, alegando nas razões de fls. 229/247: a) os
precatórios têm poder liberatório para o pagamento de tributo, nos termos do artigo 78, § 2o,
do ADCT, sejam eles alimentares ou não; b) nos termos do v. Acórdão proferido na ADIN no
4.357, está autorizada a compensação de precatórios com créditos do sujeito passivo; c) a
CDA deve ser anulada, em virtude da utilização de taxa de juros inconstitucional.
Apenas o recurso da Fazenda Estadual foi respondido (fls. 257/260), subindo
os autos.
Foram os autos inicialmente distribuídos à Colenda 15a Câmara de Direito
Público, que não conheceu do recurso e determinou a redistribuição (Decisão Monocrática de
fls. 265/267). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em 08.01.2020 (fls. 269). Este, em
síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso da autora e dá-se
provimento ao apelo da Fazenda Estadual e ao recurso oficial, considerado interposto nos
termos do artigo 496, inciso I, do CPC e da Súmula 490, do STJ.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a
inconstitucionalidade dos juros aplicados e expurgando da cobrança o valor referente à taxa
de juros exigida com apoio na Lei Estadual no 13.918/2009, respeitando-se o limite da taxa
Selic.
Apelou a autora, pedindo, em suma, seja reconhecido o direito de
compensação do débito tributário com precatório, com fundamento no artigo 78, § 2o, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. Sem razão, porém.
Prevê o artigo 78, § 2o, do ADCT: “Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei
como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus
respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de
promulgação desta Emenda, e os que decorram de ações judiciais ajuizadas até 31 de dezembro de
1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em
prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos
créditos.”. (....) “Parágrafo 2o. As prestações anuais a que se refere o “caput” deste artigo terão, se
não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de tributos
da entidade devedora”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-57.2017.8.26.0068 -Voto no 42.122.
4
Ao que se vê da documentação acostada, os créditos em questão são de
natureza alimentar. O permissivo constitucional, autorizador da utilização de tal crédito para
“pagamento de tributos da entidade devedora”, expressamente excepciona, dentre outros, os
créditos “de natureza alimentícia”, como aquele com o qual a autora esgrime. É razão
necessária e suficiente à manutenção da solução adotada em primeira instância.
Ademais, ao contrário do que se assevera, não está abarcada pela modulação
dos efeitos da decisão proferida pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4.357, que declarou inconstitucionais dispositivos da
Emenda Constitucional no 62/09 acerca do regime especial de precatórios. Assim a ementa
do julgado, da qual se destacam os seguintes trechos:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE
OS
DOIS
TURNOS
DE
VOTAÇÃO
DE
EMENDAS
À
LEI
MAIOR
(CF,
ART.
60,
§2o).
CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS
ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA
LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A
EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART.
5o). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM
PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA
JURISDIÇÃO (CF, ART. 5o, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5o XXXVI),
OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2o) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E
O PARTICULAR (CF, ART. 1o, CAPUT, C/C ART. 5o, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5o, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME
ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF,
ART. 1o, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2o), AO POSTULADO DA
ISONOMIA (CF, ART. 5o, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA
TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5o, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF,
ART. 5o, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. (....) 4. A compensação dos débitos da
Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal,
incluídos pela EC no 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), desrespeita a
coisa julgada material (CF, art. 5o, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2o) e ofende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-57.2017.8.26.0068 -Voto no 42.122.
5
isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5o, caput), cânone essencial do Estado
Democrático de Direito (CF, art. 1o, caput).” (sublinhou-se).
Pendentes de modulação (artigo 27 da Lei federal 9.868, de 1999) os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI 4.357, o julgamento foi concluído pelo
Pretório Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Suprema Corte, no que interessa à
espécie:
“1) modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de
precatórios, instituído pela Emenda Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a
contar de primeiro de janeiro de 2016;
2) conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão
de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a
saber:
(....)
3) quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: 3.1)
consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de
crédito previstos na Emenda Constitucional no 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a
partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades;
(.....)
5) Delegação de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a
apresentação de proposta normativa que discipline: (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos
da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de
compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos
em dívida ativa até 25/3/15, por opção do credor do precatório.” (grifos não constantes do texto
original).
O item “3” da modulação dos efeitos, como visto, chancela compensações
efetuadas até 25.03.2015. Desse modo, tendo a autora requerido a compensação na esfera
administrativa em 14 de junho de 2017, conforme documentação de fls. 35 e seguintes, não
há que se falar em direito de quitar o débito tributário estampado na CDA no 1.234.123.077
mediante compensação com crédito de precatório.
E não socorre à requerente o item “5” da modulação dos efeitos da decisão
proferida na ADI no 4.357, pois o débito em questão foi inscrito em Dívida Ativa em
27.06.2017, após, portanto, 25.03.2015.
Por fim, a constitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09, que diz respeito a
aplicação de taxa de juros superior à SELIC, foi mesmo objeto de decisão do Órgão Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009708-57.2017.8.26.0068 -Voto no 42.122.
6
deste
Tribunal
de
Justiça
(TJSP,
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0170909-61.2012.8.26.0000, Órgão Especial, j. 27.02.2013, Rel. designado o Des. PAULO
DIMAS MASCARETTI - “... julga-se procedente em parte a arguição, para o fim de conferir
interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a
redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais.”).
Contudo, a autora não comprovou que, sobre o valor principal do débito
tributário que originou a CDA no 1.234.123.077 tenha havido incidência dos juros
questionados. Acostou aos autos somente cópia dos dados da inscrição na dívida ativa (fls.
34) e da intimação do 1o Tabelião de Notas e Protesto de Barueri acerca do protesto sob
análise (fls. 33), não cópia da própria CDA. Por essa razão, não havia mesmo como acolher
também o referido pedido.
Assim, é caso de negar provimento ao recurso de apelação da autora e dar
provimento ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda Estadual, para julgar
improcedente a ação. Diante da solução adotada, invertem-se os ônus sucumbenciais,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, ora fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso de
apelação da autora e dão provimento ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda
Estadual, julgando improcedente a ação.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI